Tribunal: TJMT
Processo: 1061245-15.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061245-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 945.440.341-91 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BRADESCO SAUDE S/A.

APELADA:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA REPARADORA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.069/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a autorização e o custeio integral de cirurgias reparadoras indicadas a paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, com fundamento em relatório médico que apontou sequelas funcionais e dermatológicas graves decorrentes da perda ponderal substancial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova pericial sobre o caráter reparador ou estético das cirurgias pós-bariátricas configura cerceamento de defesa, à luz do Tema
1.069/STJ, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia envolve matéria técnica cuja elucidação demanda perícia médica para averiguar a natureza funcional ou meramente estética dos procedimentos indicados, não sendo possível ao julgador suprir essa lacuna sem violação ao devido processo legal.

4.
O Tema 1.069/STJ estabelece que, havendo dúvida razoável e justificada sobre o caráter da cirurgia reparadora pós-bariátrica, é admissível a realização de junta médica ou perícia, sendo indevida a supressão da etapa instrutória quando requerida pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica destinada a aferir o caráter estético ou funcional dos procedimentos cirúrgicos indicados.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide envolvendo cobertura de cirurgias pós-bariátricas quando necessária a produção de prova pericial para definição do caráter funcional ou estético dos procedimentos. 2. Em havendo dúvida razoável e justificável acerca da natureza da cirurgia reparadora, impõe-se a observância do Tema 1.069/STJ, com regular instrução probatória antes do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 370 e 487, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJMT, N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028308-12.2024.8.11.0000, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, tirado contra sentença
(ID. nº
336453874
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...)
In
casu
, os fatos estão corroborados pelo relatório médico de ID 199362365, asseverando que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não possuem finalidade meramente estética ou de embelezamento. Ao contrário, visam corrigir as graves sequelas funcionais e morfológicas decorrentes do tratamento da obesidade, doença
esta
cuja cobertura é obrigatória.

O laudo médico é categórico ao descrever a condição da autora, que apresenta “abdome em avental”, “dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras com dificuldade de higienização e mal cheiro local”, bem como “afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal prejudicando a postura e lhe causam dor lombar”.

Ora, a cirurgia plástica que visa remover o excesso de pele causador de infecções, dores e limitações funcionais, bem como reconstruir a parede abdominal para restaurar a postura e a estabilidade do tronco, não pode ser classificada como estética. Trata-se, a toda evidência, de uma etapa
crucial e indissociável do tratamento da obesidade mórbida, sem a qual a plena recuperação da saúde e da dignidade da paciente resta frustrada.

A recusa da ré em cobrir a integralidade dos procedimentos indicados, esvazia a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir o restabelecimento integral do paciente, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, IV, do CDC.

(...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, para condenar a ré, BRADESCO SAÚDE S.A., à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de ID 199362365, a serem realizados pelo médico assistente da Autora, Dr. Rodrigo Bernardino, incluindo honorários de toda a equipe médica, despesas hospitalares, materiais, órteses, próteses e demais itens necessários ao pleno êxito do tratamento.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Das Preliminares.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial.

Preliminarmente, defende a atribuição de efeito suspensivo no apelo recursal.

Da impugnação do valor da causa.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada.
Da inexistência do dever
de cobertura contratual para procedimentos que não constam no rol da agência nacional de saúde suplementar.

Aduz ainda, que tais procedimentos são de finalidade estética, portanto, inexistente a obrigação de cobertura contratual.

Da inobservância do Tema 1.069 do STJ.

Da
necessidade de observância aos termos do contrato –
pacta sunt servanda
.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID nº
336453883
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
336453885
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BRADESCO SAUDE S/A.

APELADA:
SIMONE APARECIDA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, tirado contra sentença
(ID. nº 336453874)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...) In
casu
, os fatos estão corroborados pelo relatório médico de ID 199362365, asseverando que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não possuem finalidade meramente estética ou de embelezamento. Ao contrário, visam corrigir as graves sequelas funcionais e morfológicas decorrentes do tratamento da obesidade, doença
esta
cuja cobertura é obrigatória.

O laudo médico é categórico ao descrever a condição da autora, que apresenta “abdome em avental”, “dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras com dificuldade de higienização e mal cheiro local”, bem como “afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal prejudicando a postura e lhe causam dor lombar”.

Ora, a cirurgia plástica que visa remover o excesso de pele causador de infecções, dores e limitações funcionais, bem como reconstruir a parede abdominal para restaurar a postura e a estabilidade do tronco, não pode ser classificada como estética. Trata-se, a toda evidência, de uma etapa
crucial e indissociável do tratamento da obesidade mórbida, sem a qual a plena recuperação da saúde e da dignidade da paciente resta frustrada.

A recusa da ré em cobrir a integralidade dos procedimentos indicados, esvazia a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir o restabelecimento integral do paciente, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, IV, do CDC.

(...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, para condenar a ré, BRADESCO SAÚDE S.A., à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os procedimentos cirúrgicos indicados no relatório médico de ID 199362365, a serem realizados pelo médico assistente da Autora, Dr. Rodrigo Bernardino, incluindo honorários de toda a equipe médica, despesas hospitalares, materiais, órteses, próteses e demais itens necessários ao pleno êxito do tratamento.”

Preliminar.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a autora/apelada
SIMONE APARECIDA DOS SANTOS
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais em face da ré/apelante
BRADESCO SAUDE S/A
, afirmando, em suma,
ser usuária do plano de
assistência à saúde com a requerida/apelante e que, devido a grave problema de saúde, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica.

Em suas razões recursais,
a apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa sob argumento que o juízo de origem não considerou a necessidade de produção de prova pericial para atestar o caráter reparador ou estético dos procedimentos cirúrgicos pleiteados.

Assevera que a prova pericial é essencial para dirimir a controvérsia, porquanto a natureza reparadora ou estética dos procedimentos é questão técnica que exige conhecimento especializado.

Afirma ainda, que o relatório médico apresentado pela autora é unilateral e não pode ser considerado prova suficiente para o julgamento da causa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial, ou, alternativamente, a reforma da sentença vergastada, para julgar improcedente o pedido da autora.

Pois bem.

Na espécie, a controvérsia
não se limita à interpretação de cláusula contratual, mas envolver questão técnico-assistencial
no tocante a definição acerca do caráter eminentemente estético (ou não) da cir
urgia plástica indicada a paciente no pós-cirurgia bariátrica, tema que, por sua natureza
, demanda apuração probatória idônea.

Acerca da matéria, n
o julgamento do Tema 1069, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para a definição dessa matéria, participaram diversas entidades da área, que ressaltaram a necessidade de cautela do Judiciário. Dentre elas, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que registrou:

“(...)Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro. Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'" (Resp. 1.870.834 – pg. 21)”.

A partir de então foi convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica. No entanto, ficou estabelecido também que o beneficiário que não concordar com a conclusão pode recorrer ao Poder Judiciário, onde as incertezas deverão ser dirimidas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DECIRURGIAPLÁSTICA- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - TEMA 1069/STJ ITEM II - DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS - JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

(...) Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção.”

(N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. A decisão agravada não observou a oportunidade de realização de junta médica, prevista no Tema 1.069/STJ, violando o direito de defesa da operadora. 6. Presença de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito alegado, impedindo a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária. Tese de julgamento: "
1. A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por planos de saúde está condicionada à comprovação de sua necessidade funcional ou reparadora, nos termos do Tema 1.069/STJ.
2. Não é razoável a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio dessas cirurgias sem a comprovação de que houve a negativa de cobertura e realização de perícia e junta médica que comprove a urgência e necessidade dos procedimentos."

(N.U 1028308-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Importante destacar que a autora, evidentemente, tem direito ao tratamento cirúrgico reparador, todavia, trata-se de questão extremamente técnica, cuja área com termos e nomenclaturas médicas extrapola o conhecimento do julgador.

Ademais
, é certo que o magistrado é o destinatário final das provas, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias; contudo, tal prerrogativa não autoriza a supressão da instrução quando a prova requerida se mostra relevante, adequada e necessária para o esclarecimento de matéria
eminentemente técnica, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, a realização de perícia médica se mostra essencial para a adequada solução da lide.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não andou bem ao julgar antecipadamente a lide, devendo retornar os autos a instância singela para seu regular processamento, portanto.

Anoto ainda, que as demais teses aventadas pela apelante, restaram prejudicadas, haja vista o acolhimento da preliminar suscitada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de seja realizada perícia técnica, para fins de apuração do caráter estético ou funcional dos procedimentos.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026